Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002479-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EXPORTAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.106.871/0002-99 (AGRAVADO), VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 705.582.691-84 (REPRESENTANTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Exportagro Comércio, Importação e Exportação Ltda
. contra ato do
Gerente da Gerência de Controle de Crédito e Autorizações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
deferiu a liminar.

O agravante alega que há litispendência entre os mandados de segurança nos 1003565- 53.2017.811.0041 e 1004560-66.2017.8.11.0041, pois, embora se trate de matriz e filial, “resta evidenciada a identidade das demandas”.

Assegura que está a se impugnar ato normativo genérico, futuro e abstrato, todavia, não cabe a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, conforme dispõe o verbete no 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Assevera que o bloqueio ao acesso do sistema de registro eletrônico de utilização de crédito - RUC-e ocorreu porque “fez utilização indevida de crédito, não efetuou o estorno do crédito fiscal, oriundos de operações/prestações de entrada, cujas saídas ocorreram com isenção (não incidência) do imposto, devendo ainda ser registrado que existe a forte suspeita de que o ‘crédito lançado não existe lastro de recolhimento na sua origem, ou seja, os créditos de entrada não foram recolhidos pela empresa fornecedora dos produtos. Fato obrigado para produtos primários em conformidade com a Portaria n. 100/96”.

Afiança que, nada obstante a notificação da contribuinte por três (3) vezes, não apresentou resposta quanto às apontadas irregularidades.

Foi deferido o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada (Id. 507225).

A Procuradoria de Justiça do Estado do Mato Grosso, deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 712205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo juíz a quo da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em seu desfavor pela EXPORTAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, deferiu a liminar pleiteada, determinando ao Impetrado que reestabeleça o acesso da Impetrante ao sistema de registro de utilização de crédito - REUC-e.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o número 1004560-66.2017.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 30/04/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020